Tribunal: TJDFT
Processo: 0737397-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737397-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE SEVERIANO DA COSTA ANDRADE FILHO, EDIFICIO MONUMENTAL CENTER APELADO: EDIFICIO MONUMENTAL CENTER, JOSE SEVERIANO DA COSTA ANDRADE FILHO DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para o réu. Após a certificação do trânsito em julgado, retornem os autos à origem. Int. Brasília/DF, 11 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora